Tribunal: TJBA
Processo: 0562661-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562661-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA, WENDSON SANTANA DE ALMEIDA, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: VICENTE DE PAULA MENDONCA

Advogado(s)
:
PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. De acordo com o Tema 1059 do STJ, "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

2. Considerando que o recurso de Apelação nos autos foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração das verbas honorárias.

Embargos de declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0562661-13.2018.8.05.0001, figurando como Embargantes
LETICIA OLIVEIRA SANTANA e ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ
e embargado

ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA MENDONÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).